Tribunal: TJDFT
Processo: 0716327-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS EM PROCURAÇÕES E DECLARAÇÕES. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA 1.198 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em desfavor da decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, em razão da ausência de regularização da representação processual da parte autora - apelante, diante de divergências substanciais entre as assinaturas constantes na procuração, na declaração de hipossuficiência e no documento de identidade.
2. A parte agravante sustentou a validade do reconhecimento de firma realizado em cartório de outro Estado da Federação e alegou inexistência de fundamento legal para a exigência de abono do reconhecimento em serventia extrajudicial do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se é legítima a decisão que não conheceu da apelação por ausência de regularização da representação processual, diante do descumprimento de determinação judicial destinada à verificação da autenticidade das assinaturas apostas nos documentos essenciais à propositura da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A regularidade da representação processual constitui pressuposto de admissibilidade recursal, incumbindo à parte sanar eventual vício quando regularmente intimada (CPC, arts. 76, § 2o, I, e 932, III).
Embora o art. 105 do CPC não exija, em regra, reconhecimento de firma em procuração, é lícito ao magistrado determinar providências adicionais quando verificada divergência relevante entre assinaturas, como medida de cautela voltada à verificação da autenticidade documental.
O Col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.198, assentou a possibilidade de o juiz exigir, de forma fundamentada e razoável, a emenda da inicial para demonstrar a autenticidade da postulação, quando presentes indícios de litigância abusiva (predatória).
No caso, a parte autora deixou de cumprir determinação expressa para apresentar esclarecimentos pormenorizados e proceder ao abono do reconhecimento de firma, mantendo-se inerte diante da irregularidade na representação processual.
A exigência judicial não decorreu de limitação territorial da validade de atos notariais, mas da necessidade concreta de confirmação da autenticidade dos documentos apresentados, diante de discrepâncias evidentes e de indícios de litigância predatória.
O reiterado descumprimento das determinações judiciais autoriza o não conhecimento do recurso, sendo legítima a adoção de providências para apuração de eventual irregularidade documental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A regularidade da representação processual é pressuposto de admissibilidade recursal, podendo o magistrado determinar providências destinadas à verificação da autenticidade de procuração e declaração de hipossuficiência quando constatadas divergências relevantes em relação às assinaturas constantes nos documentos.
O descumprimento de determinação judicial para regularização da representação processual autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos dos arts. 76, § 2o, I, e 932, III, do CPC.
Constatados indícios de litigância abusiva, é legítima a exigência fundamentada de emenda da inicial para comprovação da autenticidade da postulação, conforme o Tema 1.198 do STJ.
Dispositivos citados: CPC, arts. 76, § 2o, I, 105, 139, III, e 932, III; CPP, art. 40.
Jurisprudência citada: STJ, Tema Repetitivo 1.198 (REsp 2.021.665/MS); TJDFT, Acórdãos 1.992.181/2025 e 1.752.637/2023.